Tribunal: STF
Processo: Rcl 68907
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Haya Empreendimentos e Participações Ltda contra decisão por mim proferida que julgou procedente, em parte, a reclamação.



    A embargante sustenta que “a decisão ora Embargada não enfrentou os pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela jurisprudência pacifica do próprio Supremo Tribunal Federal, e pela legislação, acerca do recebimento e conhecimento de reclamação constitucional perante esta Ilustre Corte”.



    Argumenta que “a decisão mostra-se extra petita, ao conceder e reconhecer em favor do Município de Feira de Santana direito que NUNCA foi requerido pelo Reclamante em sua petição inicial e muito mais abrangente”.



    Defende que “a decisão que o Reclamante pretende cassar diz respeito ao bloqueio de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), o proveito econômico pretendido pelo Autor da Reclamação no caso concreto é, justamente, o montante de R$ 58 Mi, que deveria corresponder ao valor atribuído a causa, nos contornos da jurisprudência pacifica do STJ”.



    Afirma que “a decisão Embargada mostra-se omissa quando ao juízo de admissibilidade da Reclamação que, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, exige o esgotamento das instâncias ordinárias”.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão embargada tem o seguinte teor (eDoc. 159):



    “a reclamação tem parcial provimento para impedir novos bloqueios no FPM do reclamante no percentual de 25% ou qualquer outro similar que comprometa o mínimo existencial do Município e sua capacidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.



    Caberá ao Tribunal de Justiça da Bahia observar tal diretriz no exame de eventuais pedidos de bloqueio do FPM do Município reclamante, inclusive realizando-se audiência de conciliação, se necessário.



    Por essas razões, reconheço a perda do objeto da reclamação, em relação ao pedido de liberação dos valores sequestrados e já levantados pela parte beneficiária e julgo o pedido parcialmente procedente, para que o Tribunal de Justiça da Bahia observe as diretrizes fixadas nesta decisão em relação aos eventuais sequestros realizados em desfavor do Município de Feira de Santana.”



    No que tange à alegação de que o valor da causa deveria corresponder ao valor dos bloqueios determinados, tal assertiva não prospera. A presente reclamação constitucional não tem o valor da causa atrelado ao montante do bloqueio realizado. O objeto da reclamação se restringe ao exame de eventual descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, não havendo obrigatoriedade de que o valor da causa corresponda ao valor do bloqueio questionado. Nesse sentido, cito precedente:



    “(...) 4. Respeitada a autonomia da reclamação - ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal -, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. (...)



    (STF - Rcl: 45092, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/05/2021)



    Quanto ao suposto caráter extra petita da decisão, igualmente não assiste razão à parte embargante. Nos termos do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tem competência para dar solução adequada ao caso concreto:



    “Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.”



    Ao julgar parcialmente procedente o pedido, a decisão proferida pelo STF manteve-se fiel aos limites traçados pelo pedido inicial, evitando qualquer extrapolação das questões efetivamente trazidas aos autos. A decisão, ademais, pautou-se pela moderação, uma vez que se limitou a orientar diretrizes ao Tribunal de Justiça da Bahia, atendendo ao objeto da reclamação de modo proporcional e restritivo, sem desbordar dos contornos impostos pela causa de pedir. 



    Quanto à admissibilidade da reclamação e à alegada necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, tal esgotamento é desnecessário. Isso porque o parâmetro constitucionalmente violado refere-se à decisão proferida na ADPF 484, que foi julgada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, cito precedente:



    (...) 1. Não há necessidade de esgotamento da instância ordinária nos casos em que se aponta como paradigma de controle (i) decisão proferida no âmbito do controle concentrado ou (ii) Súmula Vinculante, conforme se extrai do art. 988, § 5º, II, do CPC. O Estado Reclamante, ora Recorrido, figurou como parte no processo da origem, sendo contra ele dirigido o comando judicial em termos finais, fato suficiente para caracterizar sua Legitimidade Ativa. Preliminares afastadas. 



    (Rcl: 33102, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, )



    Os demais argumentos apresentados se referem à tentativa de reexame de questões de mérito que já foram amplamente debatidas e adequadamente decididas nos autos. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e não se prestam a reabrir a discussão de mérito, salvo em situações de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que não se identifica no presente caso. Assim, o intento de rediscutir o conteúdo decisório é incompatível com a finalidade deste recurso, que visa, primordialmente, à integração da decisão e não à modificação do entendimento jurisdicional já consolidado.



    Por essas razões, nego provimento aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente